Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-72.2021.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
15/06/2022
Número: 0600123-72.2021.6.16.0061

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600123-72.2021.6.16.0061
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600123-
72.2021.6.16.0061 que, à míngua da adequada comprovação da filiação partidária do autor junto ao
Partido Socialista Brasileiro (PSB), julgou procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer
como inexistente a filiação partidária do requerente, Fernando Rocha Berestino, lançada em
02/06/2020, mantendo-se o vínculo original com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com
data de 31/05/2011 e determinou proceda-se à exclusão da filiação lançada junto ao PSB no sistema
FILIA. Dado o reconhecimento da invalidade de sua filiação ao PSB, determinou que os Diretórios
Estadual e Nacional do partido, por meio de seus advogados, procedam à exclusão do nome do
autor como membro do respectivo Diretório Municipal, fixando o prazo de 10 (dez) dias do trânsito
em julgado desta decisão para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), em favor do autor. Por fim, ante à possível ocorrência de crimes, seja por parte do autor ou
do presidente do primeiro requerido, na esteira do quanto requerido pelo Ministério Público
Eleitoral, determinou: 1. Ao Diretório Municipal do PSB de Arapongas, por meio de seu presidente,
que deposite em juízo (rua Tico-Tico, 1001, Vila Natal, Arapongas/PR, devendo agendar horário
para atendimento, o original do documento de id. 93119175, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
busca e apreensão ou multa diária a ser fixada; 2. Com a apresentação do documento, seja ele
remetido, junto de cópia integral destes autos, à Polícia Federal em Londrina, para instauração de
inquérito policial para apurar se houve falsificação ou adulteração, no todo ou em parte, da
assinatura do autor ou do próprio documento, ouvindo-se as partes envolvidas, além de outras
diligências que a autoridade policial entender necessárias, integrada pela decisão Id nº 42831188
que conheceu dos embargos, porque tempestivo, e deu provimento para o fim de, reconhecendo
omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Diretório Nacional do PSB, rejeitá-la por
entender que a determinação para exclusão do nome do autor do quadro de membros do Diretório
Municipal se aplica a todas as esferas, que possuem acesso ao SGIP, de modo solidário (Trata-se
de Filiação Partidária, proposto por Fernando Rocha Berestino contra o Partido Socialista
Brasileiro - PSB, em todas as suas esferas, alegando, em síntese, que os requeridos, fazendo mau
uso do sistema FILIA, inseriram dolosamente falsa informação de filiação partidária do requerente,
a fim de desfiliá-lo automaticamente do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, partido
no qual permanece filiado, causando-lhe prejuízo. Requereu a reversão da filiação ocorrida junto ao
Partido Socialista Brasileiro - PSB, reconhecendo-a como nula de pleno direito, a fim de regularizar
sua filiação pretérita ao MDB). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (EMBARGANTE)
ANA LUISA GONCALVES ROCHA (ADVOGADO)
MICHELLE CARDOSO SCHONARTH (ADVOGADO)
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA (ADVOGADO)
FELIPE SANTOS CORREA (ADVOGADO)
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (EMBARGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42982
977
14/06/2022 21:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.793

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600123-72.2021.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ANA LUISA GONCALVES ROCHA - OAB/DF64379-A
ADVOGADO: MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - OAB/DF64409-A
ADVOGADO: CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - OAB/DF59109-A
ADVOGADO: FELIPE SANTOS CORREA - OAB/DF53078-A
ADVOGADO: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - OAB/DF25120-A
EMBARGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM PETIÇÃO DE REVERSÃO DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. OMISSÃO.
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

Num. 42982977 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075765700000041955248
Número do documento: 22061421075765700000041955248

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/06/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do Partido
Socialista Brasileiro em face do Acordão nº 60.518 (id. 42931992), que recebeu a seguinte
ementa:

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REVERSÃO DE
CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA. CANCELAMENTO DA
FILIAÇÃO MAIS RECENTE. PEDIDO DEFERIDO. PREVALÊNCIA DA
VONTADE DO FILIADO.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO
AFASTADA. DESPROVIMENTO.

1. O art. 15-A da Lei 9.096/1995 prevê expressamente que a
responsabilidade cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal,
estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da
obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou qualquer ato ilícito,
excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.

2. Inexistindo certeza acerca do órgão partidário que deu causa ao ato
ilícito, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Diretório Nacional.

3. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante aponta a existência de suposta omissão quanto à inexistência de
controvérsia a respeito do órgão responsável pela filiação indevida do embargado. Requer o
acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, sendo o feito extinto sem resolução de
mérito em relação ao Diretório Nacional do PSB e, subsidiariamente, que seja incluindo no
Acórdão que o diretório municipal foi o responsável pela filiação do embargado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 42949171).

Em síntese, é o relatório.

VOTO
Num. 42982977 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075765700000041955248
Número do documento: 22061421075765700000041955248

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Como relatado, o embargante argumenta que o Acórdão é omisso quanto ao
fato de que não há discussão nos autos acerca do órgão responsável pela filiação do embargado,
na medida em que o Diretório Municipal confirmou ter realizado a filiação de Fernando Berestino
aos quadros municipais, a pedido do próprio embargado. Ainda, aponta a impossibilidade de
responsabilização solidária entre o Diretório Nacional e o Diretório Municipal do partido, nos
termos do art. 15-A da Lei nº 9.096/1995. Dessa forma, não restariam dúvidas quanto a filiação
do embargado ter sido realizada pelo sistema de filiação partidária da direção municipal, sendo
necessário o acolhimento dos Embargos para reconhecer a ilegitimidade passiva do Diretório
Nacional do PSB. Subsidiariamente requer que seja mencionado no Acórdão que o diretório
municipal foi o responsável pela filiação do embargado.

Diferentemente do alegado, constaram expressamente na decisão absolutamente
todos os pontos trazidos como omissos pelo ora embargante (id. 42931992):

“[...] De fato, o art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 exclui a responsabilidade solidária
dos diferentes órgãos de direção partidária, atribuindo responsabilidade
exclusiva àquele que dar causa ao não cumprimento de obrigação, à violação de
direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, como bem se observa:

[...]

Num. 42982977 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075765700000041955248
Número do documento: 22061421075765700000041955248

Entretanto, o caso em análise se diferencia do precedente pela falta de
imputação clara de responsabilidade a determinado órgão do PSB.

Em primeiro lugar, porque houve o reconhecimento de filiação irregular,
sem o consentimento do autor, ora recorrido, sendo que não é possível
identificar claramente qual foi o órgão responsável pelo ato, em que pese a
alegação de que tenha sido realizada pelo Diretório Municipal.

Em segundo, porque, analisando referido Estatuto, denota-se do art. 4º, § 3º
que, “excepcionalmente, as filiações poderão ser feitas junto às comissões
executivas estaduais ou na Comissão Executiva Nacional em caso de lideranças
de conhecida expressão”. Dessa forma, o Estatuto atribui ao Diretório
Municipal a filiação, mas admite que possa ser perante a Comissão
Executiva Nacional, ainda que excepcionalmente.

O ponto controvertido é justamente a exteriorização da vontade do autor
de se filiar ao partido, manifestação essa que poderia ser declarada perante
qualquer uma das esferas - ainda que excepcionalmente perante as Estaduais e
Nacional.

Além disso, a Res.-TSE nº 23.596/2019 estabelece a utilização do sistema FILIA
para anotação das filiações partidárias e dá as orientações de utilização, para o
pleito de 2020:

[...]

Ou seja, nos termos do artigo reproduzido, quaisquer das esferas do partido
que possuam perfis de administrador podem cadastrar filiação, realizar
exclusão e editar dados dos filiados da sua esfera ou de qualquer órgão
partidário a ele vinculado.

Nesse contexto, em consulta ao Sistema Filia, não é possível identificar qual
foi a esfera responsável pela inclusão do nome do recorrido na lista de
filiados do PSB, tampouco a sua desfiliação do mesmo partido.

Destarte, inexistindo certeza acerca do órgão partidário que deu causa ao ato
ilícito, não há que se falar em ilegitimidade passiva de qualquer de seus níveis
(municipal, estadual ou nacional).

[...]” (grifei)

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Num. 42982977 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075765700000041955248
Número do documento: 22061421075765700000041955248

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600123-
72.2021.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogados do EMBARGANTE: ANA
LUISA GONCALVES ROCHA - DF64379-A, MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - DF64409-A,
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF59109-A, FELIPE SANTOS CORREA - DF53078-A,
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF25120-A - EMBARGADO: FERNANDO
ROCHA BERESTINO - Advogado do EMBARGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.06.2022.

Num. 42982977 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/06/2022 21:07:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061421075765700000041955248
Número do documento: 22061421075765700000041955248